Tribunal: TJMT
Processo: 1005061-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005061-07.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: RUBEN DIEGUES JUNIOR
AGRAVADO: JULIO DE FIGUEIREDO FARIA, JANE MARIA DE ARRUDA FIGUEIREDO
Agravo de Instrumento interposto por Ruben Diegues Junior, de decisão que na Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização ajuizada por Júlio de Figueiredo Faria e Jane Maria de Arruda Figueiredo, deferiu a tutela de urgência de reintegração de posse dos bens imóveis localizados na rua San Salvador, quadra 02, lote 07, bairro Jardim das Américas, nesta capital e Fazenda Limoeiro I, localizada na Rodovia BR-163, no KM 40, nas proximidades do município de Várzea Grande.
Explica que firmou com os agravados, contrato de permuta do imóvel urbano por pedras preciosas (esmeraldas), pelo valor de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) e de um imóvel rural, no valor de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais).
Alega que o contrato foi quitado com a entrega das pedras aos compradores, ora agravados, e de outra via, com a transmissão da posse dos imóveis.
Reforça que os vendedores agravados deram plena e rasa quitação dos contratos.
Assevera que a reintegração de posse somente é possível após a prévia resolução do contrato, ainda que exista inadimplência da parte adversa.
Aduz, ainda, quanto a incompetência do juízo. No ponto, alega que o imóvel rural objeto de permuta se encontra relacionado na relação de credores da recuperação judicial da Destilaria de Álcool Libra Ltda, em trâmite na comarca de São José do Rio Claro-MT, local onde deve ser processada a presente ação.
Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para indeferir a tutela cautelar de reintegração de posse.
É o relatório.
Decido.
Busca o agravante a suspensão da decisão agravada que deferiu a tutela cautelar de reintegração de posse em relação aos imóveis localizados na rua San Salvador, quadra 02, lote 07, bairro Jardim das Américas, nesta capital e Fazenda Limoeiro I, localizada na Rodovia BR-163, no KM 40, nas proximidades do município de Várzea Grande.
A discussão gira entorno do inadimplemento dos contratos de permuta que têm por objeto dois imóveis, um rural e outro urbano, e em troca, os compradores entregariam uma quantidade de pedras preciosas (esmeraldas), pelo preço fixado em R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) para o imóvel urbano, e de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), para o imóvel rural.
Se de um lado os autores agravados sustentam que nada receberam pelo negócio, o agravante afirma ter entregado as pedras preciosas no ato da assinatura do contrato.
Assim exposto, a toda evidência, a matéria não se mostra simples e demanda melhor esclarecimento, o que se dará com o cotejo da tese de ambas as partes e julgamento do recurso pelo mérito.
Ademais, em consulta ao processo na origem, verifica-se que, ao menos em relação ao imóvel urbano, já houve o cumprimento do mandado de reintegração de posse.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Cuiabá, 30 de março de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator